Tribunal: TJDFT
Processo: 0711250-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE PERANTE A CONCESSIONÁRIA DO CONSUMIDOR CADASTRADO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, mas deixou de condenar a parte ré, antiga locatária, a transferir o débito existente perante a Neoenergia para o seu nome.
2. Pelo contrato de locação firmado entre as partes, a locatária somente ficou obrigada ao pagamento da energia elétrica, não tendo havido imposição contratual para que fosse realizada a transferência de titularidade perante a concessionária.
3. Na ausência de alteração cadastral, a dívida deve ser atribuída a quem consta do cadastro da concessionária, considerando que a relação jurídica é restrita ao consumidor cadastrado como titular do serviço e à concessionária de energia elétrica, não podendo obrigar terceiros.
4. Uma vez que a locatária não procedeu à alteração de titularidade e a locadora, por sua vez, não solicitou, antes da locação do imóvel, o encerramento do contrato de fornecimento de energia elétrica (art. 140, I, da Resolução Normativa ANEEL no. 1.000/2021), a Neoenergia permanece na possibilidade de exigir o pagamento do débito da locadora/recorrente, diante da inércia desta.
5. Já na relação entre a antiga locatária e a locadora, o débito incumbe a quem usou do serviço de fornecimento de energia elétrica, sob pena de enriquecimento sem causa daquele que usa do serviço e, nessa qualidade, comete irregularidades, como ocorreu no caso. Logo, somente é possível atribuir à recorrida a condenação ao pagamento dos valores devidos, não sendo possível a imposição de obrigação de fazer.
6. Precedentes do TJDFT: Acórdão 1681250 (2a Turma Recursal), Acórdão 1176666 (1a Turma Cível) e Acórdão 1398993 (5a Turma Cível).
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condena-se a parte recorrente/vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.